Tribunal: TJBA
Processo: 8006815-66.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006815-66.2022.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: UELSON SOUZA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, NA FORMA DO ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 215-A DO CP. INVIABILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO TEMA 1121 (REsp 1.954.997/SC) E O ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Criminal n.º 8006815-66.2022.8.05.0105, em que figuram como Agravante U.S.S. e como Agravado o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento,
em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva Relator

2º Vice-Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça